Tribunal: TJSP
Processo: 2035398-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - IPTU – Exceção prévia de executividade rejeitada – Contrato de alienação fiduciária de imóvel – Legitimidade passiva concorrente – Possibilidade de a Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação - Súmula 399 do STJ – Mantido o agravante no polo passivo – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000660535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035398-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado, que declara. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS, vencedor, JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencido,
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 19 de agosto de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 23.201
Agravo de Instrumento 2035398-76.2020.8.26.0000
Agravante:
Itaú Unibanco S/A.
Agravada:
Prefeitura Municipal de São Paulo.
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL -
IPTU Exceção prévia de executividade rejeitada Contrato
de alienação fiduciária de imóvel
Legitimidade passiva
concorrente Possibilidade de a Fazenda Pública escolher o
sujeito passivo da exação - Súmula 399 do STJ Mantido o
agravante no polo passivo Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento interposto contra a decisão
que, nos autos da execução fiscal para cobrança de IPTU, rejeitou a
exceção prévia de executividade. Alega o agravante ser parte ilegítima
para figurar no polo passivo da demanda, pois é apenas credor
fiduciário, sem que possa usar, gozar ou dispor do bem, razão pela
qual a responsabilidade pelo pagamento do imposto é exclusiva do
devedor fiduciante.
Recurso processado no efeito devolutivo e
respondido pela parte agravada.
Relatado.
O recurso não merece provimento.
O agravante busca afastar sua legitimidade passiva
pelo fato de ter firmado contrato de alienação fiduciária antes da
propositura da execução, contudo, deixou de comprovar a existência do
respectivo registro translativo da propriedade. Até porque, as convenções
particulares não servem de fundamento para a pretendida desoneração da
obrigação tributária, como preconizam os arts. 123 e 130, do CTN, de
modo a prevalecer o disposto nos artigos 32 e 34, do CTN e, na Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
399, do STJ - Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do
IPTU.
Dessa maneira, ambos respondem solidariamente pelos
tributos incidentes sobre o imóvel e, portanto, podem figurar como sujeito
passivo da execução fiscal respectiva, cabendo à Fazenda Pública optar
pela manutenção de ambos ou escolher um deles, a fim de obter a
satisfação do crédito tributário, sem embargo de eventual direito de
regresso.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal
Município de Santos - IPTU e taxa de remoção de lixo
domiciliar do exercício de 2015 Celebração de contrato
particular de compra e venda com financiamento e alienação
fiduciária - Ausência de transferência da propriedade no
Cartório de Registro de Imóveis - Legitimidade da promitente
vendedora para figurar no polo passivo da execução fiscal
Entendimento do art. 34 do Código Tributário Nacional
Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público
deste Tribunal de Justiça Recurso não provido. (Agravo de
Instrumento 2131609-82.2017.8.26.0000, Rel. RAUL DE
FELICE, 15a Câm. Dir. Público, j. 20/09/2017).

Em suma, ex vi do artigo 123, do CTN, o instrumento
particular não exonera o proprietário vendedor da obrigação tributária
sobre o imóvel objeto do negócio, enquanto não formalizado o registro de
transmissão da propriedade (CC, art. 1.245), pois, sem ato translativo nem
recolhimento do ITBI, os créditos tributários relativos a impostos cujo fato
gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis
(CTN, art. 130), devem ser suportados pelo proprietário ou pelo possuidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a qualquer título, ficando a critério da Fazenda Pública escolher contra
quem ajuizará a execução fiscal. Por tais razões, nega-se provimento ao
recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31745
Agravo de Instrumento no 2035398-76.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Itaú Unibanco S/A
Agravado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Interessado: Fabio Alexandre Sanchez Raimundo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
O recurso merece provimento.
A execução tem por objeto cobrança de IPTU incidente sobre
imóvel localizado na Rua Messina, 155, lote 62, quadra 11, cadastro municipal no
070.355.0072-3.
De acordo com a respectiva matrícula (fls. 67/76 da origem), o
coexecutado e sua esposa, legítimos proprietários, alienaram fiduciariamente o
imóvel ao banco agravante, por instrumento particular com força de escritura
pública, celebrado em 6.7.2011.
A alienação fiduciária confere ao credor fiduciário apenas a
propriedade resolúvel, o que afasta a condição de contribuinte relativamente ao
imposto incidente sobre o bem.
Na verdade, é o devedor fiduciante responsável pelo pagamento
do IPTU, pois detém a posse direta do imóvel e dele usufrui.
Nesse sentido, precedentes deste Tribunal:
“Agravo de instrumento. Execução fiscal. Rejeição de objeção
de não executividade. Imposto predial e territorial urbano.
Exercício de 2014. Alegação de ilegitimidade passiva.
Procedência. Instrumento particular de compra e venda do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imóvel com alienação fiduciária em garantia celebrado em
setembro de 2009. Registro em março de 2010. Transferência da
posse direta e do domínio útil do imóvel. Sujeição passiva do
devedor fiduciante. Inteligência do estatuído no artigo 34 do
Código Tributário Nacional. Recurso provido”1
“ILEGITIMIDADE PASSIVA Execução fiscal IPTU Imóvel
construído e vendido pela executada, e a ela alienado
fiduciariamente
Hipótese em que as transações foram
registradas no Registro de Imóveis Ilegitimidade passiva do
credor fiduciário, que, ademais, deixou de figurar como
proprietário do bem imóvel - Sujeição passiva do devedor
fiduciante, nos termos dos Artigos 32 e 34 do Código Tributário
Nacional e o Artigo 27 da Lei 9.514/97 Precedentes do STJ e
desta Corte Reconhecimento - Exceção de pré-executividade
acolhida - Recurso de agravo de instrumento provido.”2
Assim, de rigor a reforma da decisão agravada, acolhendo-se a
exceção de pré-executividade, para reconhecer a ilegitimidade passiva do
agravante, prosseguindo a execução somente em face do coexecutado.
Diante do acolhimento do incidente, condena-se o Município ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
execução.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
1 Agravo de Instrumento no 2084615-30.2016, Rel. Geraldo Xavier, j. 29.09.2016.
2 Agravo de Instrumento n° 2214382-58.2015, Rel. Fortes Muniz, j. 19.08.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE BARROS
FILHO
12164CB6
5
6
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
1221AE74
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2035398-76.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.